Tribunal: TJMT
Processo: 1001428-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001428-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP - CNPJ: 02.382.582/0001-43 (AGRAVANTE), VETERINARIA AGROBOI COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.903.380/0001-30 (AGRAVANTE), 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP/MT (AGRAVADO), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), LEONARDO FOLHA DE SOUZA LIMA - CPF: 102.873.497-21 (ADVOGADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - CPF: 662.767.641-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (AGRAVADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), OURO FINO AGRONEGOCIO LTDA. - CNPJ: 05.480.599/0001-21 (AGRAVADO), ANA LUCIA DA SILVA BRITO - CPF: 924.196.154-68 (ADVOGADO), EDINEIA SANTOS DIAS - CPF: 271.978.518-07 (ADVOGADO), BIOSEV BIOENERGIA S.A. - CNPJ: 49.213.747/0118-28 (AGRAVADO), RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS - CPF: 128.264.928-02 (ADVOGADO), IGOR PELLIS VEGELE - CPF: 088.837.447-05 (ADVOGADO), RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CUIABA S.A. - CNPJ: 03.005.212/0001-50 (AGRAVADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), CASA DO ADUBO S.A - CNPJ: 28.138.113/0003-39 (AGRAVADO), ROBERTA BORTOT CESAR GARCIA - CPF: 101.829.337-09 (ADVOGADO), JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - CNPJ: 04.185.877/0023-60 (AGRAVADO), DOUGLAS MARTINHO ARRAES VILELA - CPF: 017.168.731-00 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS DOS REIS - CPF: 523.082.431-04 (AGRAVADO), CINTIA MARY DUTRA BELINI - CPF: 354.119.648-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), VERNER GUNTHER WEBER & CIA LTDA - CNPJ: 08.853.805/0001-90 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 000.943.841-69 (ADVOGADO), SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A - CNPJ: 03.112.879/0001-51 (AGRAVADO), LIA RITA CURCI LOPEZ - CPF: 221.716.758-88 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (AGRAVADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (AGRAVADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (AGRAVADO), BRIZZA GOMES DE SOUZA - CPF: 087.812.506-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001428-17.2023.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTROLE JUDICIAL – POSSIBILIDADE - NULIDADES – LIBERAÇÃO DE GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS – IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AOS CREDORES QUE NÃO ANUIRAM EXPRESSAMENTE – ALIENAÇÃO DE ATIVOS – ART. 66, CPC
– POSSIBILIDADE MEDIANTE
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO
MANTIDA
– RECURSO
DES
PROVIDO.

Se afigura possível que o Poder Judiciário, sem imiscuir-se a análise da viabilidade econômica da empresa em crise, promova o controle da legalidade do plano de recuperação judicial que, em si, em nada contemporiza a soberania da assembleia geral de credores.

A cláusula prevista no plano que exonera os garantes tem eficácia apenas em relação àqueles que a aprovaram, sendo, portanto, ineficaz contra os opoentes, os que rejeitaram o plano ou mesmo os que sequer se encontravam presentes na assembleia.

O art. 66, caput da Lei 11.101/2005, autoriza a venda de ativos, desde que haja autorização judicial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Santa Izabel Agropastoril Comércio e Industria Ltda EPP, Veterinária
Agroboi
Comércio e Representação de Produtos Agropecuários Ltda-EPP, ambos em Recuperação Judicial
, contra decisão que ao homologar o Plano de Recuperação Judicial das
recuperandas
,
afastou as premissas de supressão de garantias
fidejussórias e reais existentes, bem como extinção de avais e fianças assumidas pelos sócios ou diretores das
recuperandas
e de todas as ações de cobrança, execuções judiciais contra os sócios e avalistas, em razão da novação
e a possibilidade de venda de ativos
.

Em síntese,
aduzem que o decisum fere o princípio
par conditio
creditorum
,

porque
não respeita a vontade manifestada pela coletividade, que votou pela aprovação do Plano, por meio de Assembleia realizada em 24-2-2022.

Alegam que
a Assembleia Geral de Credores é o local oportuno para se decidir sobre o plano de recuperação judicial, cuja comunidade credora é a única competente para del
iberar acerca de
a sua aprovação, rejeição ou modificação (artigo 35, I, “a”
e “f”, da Lei 11.101/2005), bem assim Enunciado 77 da 2a Jornada de Direito Comercial.

Reclamam que o plano de recuperação judicial das empresas agravantes, devidamente aprovado pelos credores, deve prevalecer nos termos do artigo 58 da lei de regência.

Afirmam que o Poder Judiciário não pode, em regra, alterar o conteúdo do Plano aprovado pelos credores, exceto para controle de legalidade, o que não seria a hipótese desta lide.

Por
fim, sustentam que a decisão anulou cláusulas que previam a alienação de ativos com o fim de soerguimento dos produtores
, o que merece reforma.

Asseveram que na
premissa 04, item
i
e
j
,
informaram que a alienação de seus ativos seria, exclusivamente, na modalidade de venda direta
, independentemente de hasta pública
, em consonância a redação do art. 142, V e art. 144, ambos da Lei 14.112/2020
. De modo que se trata de premissa de caráter negocial que passou pela comunidade de credores
com o objetivo de angariar capital para fomentar a atividade empresarial.

Postulam o provimento do recurso a fim de que as premissas afastadas na decisão que homologou o plano sejam restabelecidas, em homenagem à soberania das decisões assembleares.

Foram intimados todos os credores agravados
(id
164722199)
,
mas apenas
o Itaú-Unibanco S.A
apresentou contraminuta
(id 160667174) em que pede o desprovimento do agravo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo
desp
rovimento do
r
ecurso (
id
168576680
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em exame, ao
homolog
ar
o plano de recuperação judicial aprovado em assembleia
das ora agravantes
Santa Izabel Agropastoril Comércio e Industria Ltda EPP, Veterinária
Agroboi
Comércio e Representação de Produtos Agropecuários Ltda-EPP, ambos em Recuperação Judicial-,
a decisão fez duas ressalvas, a saber
(id 156886651
e 156886652)
:

a)
limitou a cláusula de supressão das garantias
aos credores que estavam presentes ao ato assemblear e aprovaram o plano, sem nenhuma ressalva;

b)

a
alienação de ativos
poderá ocorrer por iniciativa particular com relação aos bens arrolados nos itens 2 e 3 do aditivo apresentado em assembleia geral e, qualquer outro bem que pretenda alienar, dependerá de autorização judicial, depois de ouvidos os credores, conforme o procedimento previsto no art. 66 da Lei n.o 11.101/2005.

Assim, no caso, o
Plano de Recuperação Judicial da
s
agravante
s
fo
ra
aprovado
na Assembleia Geral de Credores
,
o juízo da causa o homologou e concedeu a recuperação judicial aos empresários, ressalvando a
nulidade das premissas relacionadas à extinção das garantias reais e fidejussórias indistintamente a todos os credores
e

colocou condições acerca da venda de ativos.

A AGC é soberana, dada a autonomia das negociações privadas
, caso em que
suas deliberações se sujeitam apenas ao controle de legalidade pelo juízo da causa.

Segundo a atual jurisprudência e doutrina, não é atribuição do Judiciário intervir na viabilidade econômica da empresa, exceto quando evidenciada ilegalidade ou abuso de direito por uma das partes (credor ou devedor).

Esse é o teor dos Enunciados 44 e 46 da I Jornada de Direito Comercial da Justiça Federal. Confira-se:

Enunciado 44 - A homologação de plano de recuperação judicial aprovado pelos credores está sujeita ao controle judicial de legalidade.

Enunciado 46 - Não compete ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de homologar a extrajudicial com fundamento na análise econômico-financeira do plano de recuperação aprovado pelos credores.

Nesse sentido:

“Como muito bem ressaltado por Eduardo
Secchi
Munhoz, estamos na verdade diante de um falso dilema, pois não se pode ser radical em nenhum dos dois sentidos. Não se pode atribuir ao juiz o papel de simples homologador das manifestações dos credores. De outro lado, o juiz também não deve ter o poder de interferir livremente na recuperação, ignorando a decisão dos credores, o que desvirtuaria a ideia de acordo na recuperação judicial. Portanto, há que se reconhecer a possibilidade de intervenção do juiz, mas deve-se impor limites a essa intervenção
.”(
TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial. Falência e Recuperação de Empresas.
Vol
03. 5a Edição. São Paulo: Atlas
Gen
, 2017. P.294)

De acordo com o STJ:

“A atribuição de cada qual não se confunde.
À assembleia geral de credores compete analisar, a um só tempo, a viabilidade econômica da empresa, assim como da consecução da proposta apresentada. E. sob o viés da liberdade contratual (regrada ou mitigada) que norteia as negociações destinadas a equilibrar os interesses das partes envolvidas, credores e devedora sopesarão os sacrifícios que, em maior ou menor extensão, estariam dispostos a suportar, para, ao final, de um lado, minorar seus prejuízos, e, de outro, soerguer a empresa em crise.

Ao Poder Judiciário, por sua vez, incumbe velar pela validade das manifestações expendidas, e, naturalmente, preservar os efeitos legais das normas que se revelarem cogentes
.”
(
REsp
1649774)

Lado outro
, o plano deve respeitar os limites legais e cabe ao judiciário exercer o controle de verificação da legalidade do plano.

A Lei 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, preceitua no art. 59 que a aprovação do Plano gera a novação dos créditos anteriores ao pedido, obriga todos os credores sujeitos à recuperação,
sem que isso resulte em prejuízo para as garantias prestadas.

Não se olvida que o plano de recuperação judicial é um negócio jurídico que implica novação de obrigações em condições mais favoráveis à devedora, a fim de possibilitar a manutenção da atividade econômica.

Dessa forma, embora vigore o princípio da autonomia privada, as deliberações tomadas em assembleia devem observar as normas cogentes estipuladas na Lei de Recuperação Judicial, bem como aquelas de direito comum e de ordem pública.

Com tais considerações,

no
que se refere à previsão aposta no plano de recuperação judicial quanto à liberação das garantias reais e fidejussórias assumidas por sócios, avalistas e garantidores
,

realmente agiu com acerto a decisão.

Ora, tal cláusula é ineficaz em relação aos credores que não tenham expressamente concordado. Assim garantem os
arts
. 49, § 1o, 50, § 1o e 59, caput, da Lei n. 11.101/2005.

Como cediço, a obrigação dos devedores solidários é autônoma em relação àquela da devedora principal, razão pela qual não há falar em suspensão da execução, nos termos do art. 49, § 1o, que assim dispõe: “
§ 1.o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Ademais, o art. 59, caput, ressalva expressamente as garantias da novação operada pela aprovação e homologação do plano de recuperação judicial. Vale dizer que a liberação das garantias, incluindo a de terceiros garantidores, não está sujeita à decisão da assembleia geral de credores, nos termos do art. 50, § 1o:
“na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia”
.

Assim, em virtude da recuperação judicial da devedora principal, o coobrigado não fica desonerado, de maneira que o crédito com garantia real ou fidejussória pode ser objeto de execução. Realça-se, nessa linha, que eventual suspensão de ações e execuções, tem por alvo apenas a empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6o da referida Lei.

Acerca da matéria, importa consignar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, por ocasião da edição da Súmula 581, no sentido de que
“a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados por garantia cambial, real ou fidejussória”
.

Na linha da jurisprudência do STJ, no sentido de que a exoneração depende de anuência expressa do credor:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE.

1. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição.

2. A anuência do titular da garantia é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.

3. Agravo interno não provido.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.448.105/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023,
DJe
de 28/4/2023.)

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE. NÃO PROVIMENTO.

1. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que
abstiveram-se
de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.? (
REsp
1794209/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/5/2021,
DJe
29/6/2021) 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1582301/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/04/2022,
DJe
28/04/2022)

Na linha da orientação do STJ, este e. Tribunal:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA EXECUÇÃO EM FACE DA FIADORA – DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA COOBRIGADOS - POSSIBILIDADE – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE AINDA NÃO FOI HOMOLOGADO PELO JUÍZO RECUPERACIONAL - FIADORA NÃO COMPROVA QUE O PLANO FOI APROVADO COM A SUPRESSÃO DAS GARANTIAS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6.o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1.o, todos da Lei 11.101/2005.

Na hipótese, prevalece o entendimento do Verbete Sumular n.o 581, de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados, por garantia cambial, real ou fidejussória”, pois não há provas do alegado pela Agravante no sentido de que o Plano de Recuperação Judicial foi aprovado com a supressão de garantias pela Assembleia de Credores.
(N.U 1002642-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022,
Publicado
no DJE 20/04/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO COM RESSALVAS – EXCLUSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS SEM AUTORIZAÇÃO DO CREDOR – INVIABILIDADE - CONTROLE DE LEGALIDADE ADMITIDO – NOVAÇÃO DOS COOBRIGADOS – PREMISSAS QUE ATINGEM APENAS OS CREDORES QUE APROVARAM O PLANO SEM RESSALVAS –RECURSO NÃO PROVIDO.

A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que
abstiveram-se
de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição
. (
REsp
1794209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, julgamento em 12/05/2021,
DJe
de 29/06/2021).

A aprovação do Plano de RJ implica a novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga todos os credores sujeitos à Recuperação Judicial, o que não gera prejuízo às garantias prestadas (artigo 59 da Lei 11.101/2005).

Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da empresa
recuperanda
não se aplica a novação a que se refere o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005 (Súmula 581 do STJ).

A supressão de garantia real exige a anuência do credor (art. 50, § 1o, da Lei de RJ), o que elimina a possibilidade de liberação irrestrita.

(N.U 1001973-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023,
Publicado
no DJE 20/04/2023)

Assim, a cláusula prevista no plano que exonera os garantes tem eficácia apenas em relação àqueles que a aprovaram, sendo, portanto, ineficaz contra os opoentes, os que rejeitaram o plano ou mesmo os que sequer se encontravam presentes na assembleia.

Por fim, no que tange a

livre
alienação de ativos,

pondera-se que o artigo 66 da LREF estabelece que, após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor fica proibido de alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente salvo: a) haja evidente utilidade,
reconhecida judicialmente
, após oitiva do comitê de credores; b)
os bens tenham sido previamente relacionados no plano de recuperação judicial para alienação.

E, o artigo 142 da Lei 11.101/2005 diz que, o juiz, ouvido o administrador judicial e atento à orientação do comitê, se houver, ordenará à alienação do ativo.

Fábio Ulhoa Coelho comentando o artigo 66 da LREF ensina que:
“O empresário individual ou sociedade empresária em recuperação judicial não tem suprimida sua personalidade jurídica. Continua existindo como sujeito de direito apto a contrair obrigações e
titularizar
crédito. Uma única restrição sofrerá em sua personalidade. Os atos de alienação ou oneração de bens ou direitos do ativo permanente só podem ser praticados se úteis à recuperação judicial.
A utilidade do ato é presumida em termos absolutos se previsto no plano de recuperação judicial aprovado em juízo. Nesse caso, o bem pode ser vendido ou onerado, independentemente de qualquer outra formalidade ou anuência. Mas,

se não constarem do plano de recuperação homologado ou aprovado pelo juiz, a utilidade do ato para recuperação judicial deve ser
apreciado
pelos órgãos desta. Assim, a alienação ou oneração só poderá ser praticada mediante prévia autorização do juiz, ouvido o Comitê.
' (in Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, Ed. Saraiva, 9a edição, páginas 247/248.).

Destaque-se, ainda, que o artigo 144 da Lei 11.101/2005, autoriza a venda extraordinária de bens, por meios que não os ordinariamente previstos no artigo 142 do mesmo Diploma Legal. Neste caso, havendo a concordância do Administrador Judicial,
o juiz poderá autorizar a proposta de realização extraordinária do ativo, se estiver convencido de sua pertinência
.

No caso concreto, tem-se que a redação da cláusula impugnada
, inserida por meio de aditivo ao plano, no dia da Assembleia (id
156488657 - pág. 7-8
)

é
ampla e, em tese, permitiria a alienação de qualquer bem social, sem maiores especificações e sem que se submetesse a venda, à prévia autorização judicial, o que, por consequência, não permitiria o controle de legalidade.

Do exposto,
e forma escorreita o Juízo
Recuperacional
igualmente
bem decidiu
a controvérsia
, porque não se pode permitir que
as
recuperandas
, segundo seu exclusivo juízo de conveniência e oportunidade, vendam bens de seu ativo, sem a prévia autorização do juízo.

A decisão ponderou,
de forma
expres
s
a
,
que muito embora o
plano de recuperação judicial pode, previamente, autorizar a alienação ou oneração de bens ou direitos do ativo não circulante da empresa em recuperação
,
por outro lado não se permite a venda irrestrita de todo e qualquer bem, sem autorização judicial:

“
...
não é dado à empresa em recuperação, de
um
a
maneira geral
, autorização para venda de qualquer bem, sem autorização judicial e depois de ouvido os credores, pois é atribuição da
assembleia

geral
de credores a deliberação sobre a alienação de bens ou direitos do ativo não circulante do devedor, não prevista no plano de recuperação judicial [art. 35, inciso I, alínea ‘g’ c/c o art. 66, ambos da Lei n.o 11.101/2005].

Portanto, a empresa em recuperação apenas poderá alienar, por iniciativa particular, os bens arrolados nos itens 2 e 3 do aditivo apresentado em assembleia geral (ID n.o 77719110, págs. 4/5) e,
qualquer outro bem que pretenda alienar, dependerá de autorização judicial, depois de ouvidos os credores, conforme o procedimento previsto no art. 66 da Lei n.o 11.101/2005
.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“
Recuperação judicial. Decisão que homologou plano de recuperação judicial, reconhecida ineficácia de cláusula que extingue obrigações de terceiros e coobrigados perante credores garantidos, salvo expressa anuência.
Agravo de instrumento de credor, alegando ilegalidades em função de excessivos prazo de carência e deságio na classe quirografária (80%), abusividade de correção monetária pela taxa referencial e juros remuneratórios de 1% ao ano a partir da homologação, além de tratamento diferenciado dentre credores quirografários, violação à Súmula 581/STJ, previsão de cláusula genérica quanto a possibilidade de alienação dos bens sem a necessidade de prévia autorização do Juízo e imposição aos credores do dever de informar dados bancários. A assembleia dos credores é soberana, ressalvada a possibilidade de controle judicial de legalidade pelo Poder Judiciário. Enunciado 44 da I Jornada de Direito Comercial do Conselho de Justiça Federal. Precedentes do STJ. Ao aprovar o plano, os credores entenderam pela viabilidade econômico-financeira da
recuperanda
, dando a ela voto de confiança no cumprimento de suas obrigações. Assim, ressalvado o controle de legalidade do plano, a soberana vontade da assembleia geral de credores deverá ser respeitada. Lição de MARCELO BARBOSA SACRAMONE. Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal. Exceção feita à adoção da TR como indexador para correção monetária, pois inadequada. "[A] taxa referencial (TR) está zerada há mais de 2 anos, de modo que, na prática, o valor dos créditos ficaria sem atualização monetária, o que é inadmissível" (AI 2171930-91.2019.8.26.0000, AZUMA NISHI; igualmente, AI 2118129-61.2022.8.26.0000, ALEXANDRE LAZZARINI). Adoção da Tabela Prática deste Tribunal como índice substitutivo de correção monetária.
Procedência da insurgência contra cláusula de alienação de ativos não circulantes sem necessidade de autorização judicial. Violação aos
arts
. 60 e 66 da Lei 11.101/05. Necessária autorização judicial para alienação de bens do ativo não circulante.
A ausência de comunicação dos dados bancários não implica na exoneração da obrigação por parte das
recuperandas
quanto a credores trabalhistas, devendo os valores
ser
depositados em juízo, em conta remunerada. Condicionar o pagamento desta classe de créditos à prestação de informações bancárias cria risco de extrapolar-se o prazo limite de 1 ano a partir da homologação. Inteligência do art. 54 da Lei 11.101/2005, com a redação dada pela Lei 14.112/2020. Reforma parcial da decisão recorrida. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento, com determinação para que (a) a correção monetária dos créditos previstos no plano de recuperação judicial se faça pela Tabela Prática deste Tribunal de Justiça; (b) dependa de autorização judicial, caso a caso, a venda de bens que componham o ativo não circulante das
recuperandas
; e (c) os créditos trabalhistas sejam pagos dentro do prazo de 1 ano, a contar da homologação do plano de recuperação judicial, inclusive mediante depósito judicial, quanto aos credores que não informem seus dados bancários.”
(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2074293-38.2022.8.26.0000; Relator (a): Cesar
Ciampolini
; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Araraquara - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 12/12/2022; Data de Registro: 12/12/2022)

(grifei).

Posto isso,
nega-se
provimento ao recurso para
manter a decisão recorrida nos termos em que fora proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023